Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702335-76.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CELG D e EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. (admitida como terceira interessada) contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Obrigação de Fazer n.0745244-67.2022.8.07.0001, proposta pela agravante CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CELG D e pela ENEL BRASIL S.A. em desfavor do ESTADO DE GOIÁS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 144523665 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau considerou abusiva a cláusula de eleição de foro prevista no contrato entabulado entre as partes e reconheceu a incompetência do Juízo para o processamento do feito, determinando a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. No agravo de instrumento interposto (ID 42999441), as agravantes, inicialmente, requerem a admissão da EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. no feito, na qualidade de assistente litisconsorcial, sustentando que a ENEL BRASIL S.A. realizou a venda de todas as suas ações para a referida empresa e que o pedido de sucessão processual ainda não foi analisado pelo juízo de primeira instância. No mérito, afirmam que o foro de Brasília é competente para processar e julgar a demanda, uma vez que o Estado de Goiás não possui prerrogativa de foro, sujeitando-se às regras de competência territorial. Argumentam que, dada a natureza relativa das regras de competência territorial, é possível a fixação de foro de eleição e que, no caso, as partes optaram, no contrato entabulado, por indicar a Circunscrição Judiciária de Brasília-DF para dirimir eventuais controvérsias relativas ao negócio jurídico celebrado. Reafirmam a ausência de abusividade da cláusula de eleição de foro, nos moldes da Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal. Prosseguem alegando que, apesar de a Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás estabelecer vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública Estadual, não se trata de competência absoluta, mas relativa, conforme se infere da Súmula 206 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Destacam, ainda, a ausência de ofensa ao pacto federativo. Ao final, as agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugnam pela reforma do r. decisum, a fim de que seja reconhecida a competência do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Brasília-DF, para processar e julgar a demanda, em atenção à cláusula de eleição de foro. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 42999445. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 43057778, indeferiu o pedido de ingresso da Equatorial Participações e Investimentos S.A. como assistente litisconsorcial no feito, devendo esta empresa ser cadastrada como terceira interessada; e indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 44398072), o agravado argumenta, em síntese, que o recurso interposto não observa o princípio da dialeticidade, razão pela qual não deve ser conhecido. No mérito, afirma estar configurada a incompetência do juízo, em razão da ineficácia da cláusula de eleição de foro, devendo ser mantida a r. decisão recorrida. Posteriormente, as agravantes requereram a desistência do agravo de instrumento (ID 44642856). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (IDs 42999443 e 42999444). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se a formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 16 de março de 2023 às 09:12:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora